Tribunal: STF
Processo: RE 1502072
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. LANÇAMENTO INDEVIDO SOBRE IMPOSTO ACRESCIDO JUROS E MULTA PAGO, A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL PELA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL POR DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. A discussão trazida, em sede de recurso diz respeito à legalidade da autuação fiscal sofrida pela autora relativa à cobrança de Imposto de Renda sobre ganho de capital em caso de alienação de imóvel comercial, bem como no de doação de bem imóvel. 2. Ao interpor recurso a apelante apresentou os mesmos argumentos já defendidos na contestação, mostrando-se incapaz de demover as conclusões contidas nos fundamentos da sentença prolatada pelo Juízo de Origem. 3. A parte autora efetuou o pagamento do tributo, com inclusão dos juros e da multa, em razão da mora, incidindo, portanto, o disposto no art. 156, I do CTN (extinção do crédito tributário pelo pagamento). Logo, carece de legitimidade a inclusão de débito relativo à venda de imóvel no cômputo do lançamento, devendo ser mantida a sentença quanto a este ponto. 4. A doação não representa um acréscimo patrimonial, assim previsto no art. 43, II, do CTN. É bem de ver que, in casu, a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos é claramente do donatário e não do doador. Imputar ao doador essa tributação implicaria numa interpretação extensiva a um dispositivo legal que deve ser interpretado na sua literalidade, a teor do art. 111 do CTN. o contrato de doação, na modalidade de adiantamento da legítima, não representa acréscimo patrimonial, ao contrário, caracteriza-se por diminuição patrimonial, incabível a tributação do doador em IRPF sobre ganhos de capital, por afronta aos art. 43, II, do CTN, art. 5º, II, c/c art. 150, I, ambos da Constituição de 1988. 5. Precedente do STF no STF, ARE 1387761 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 01/03/2023. 6. Remessa necessária e recurso desprovidos”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 150, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1313285 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1182030 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16-08-2019)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Regime de apuração do lucro. Questão infraconstitucional. Enquadramento da atividade na hipótese legal. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. 1. É infraconstitucional e depende do revolvimento fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF) a controvérsia atinente ao enquadramento da agravante nas hipóteses previstas no art. 14, inciso VI, da Lei nº 9.718/98 e no Parecer Normativo COSIT nº 5/14. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, nos termos da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Sem majoração de honorários advocatícios, conforme a Súmula nº 512/STF.” (RE 1347210 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15-03-2022)



    Ademais, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio). Na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nessa linha, veja-se o Agravo Regimental no ARE 1.387.761, da relatoria do Min. Roberto Barroso, assim ementado:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a renda. Ganho de capital. Antecipação de legítima. Ausência de acréscimo patrimonial. Vedação à bitributação. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que afastara a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima (Lei n° 7.713/1988, art. 3º, § 3º; e Lei nº 9.532/1997, art. 23, § 1º e § 2º, II). 2. Esta Corte possui entendimento de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio). Na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. O constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação). Princípio da capacidade contributiva. 4. Admitir a incidência do imposto sobre a renda acabaria por acarretar indevida bitributação em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1387761 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01-03-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente